Tribunal: TJDFT
Processo: 0740630-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740630-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO PUTTINI MACHADO AGRAVADO: VALERIO AFONSO VIEIRA, BRENO DE MEDEIROS VIEIRA, I. D. M. V. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (ID 31604588) interposto por SERGIO PUTTINI MACHADO em face de VALERIO AFONSO VIEIRA E OUTROS, ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento provisório de sentença processo número 0715511-72.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido do Agravante para a redução do valor da constrição da verba remuneratória, nos seguintes termos (ID 95889072 na origem): Trata-se de cumprimento de sentença provisório apresentado por VALERIO AFONSO VIEIRA, BRENO DE MEDEIROS VIEIRA e I. D. M. V. em desfavor de REINALDO LEMOS SILVA e SERGIO PUTTINI MACHADO. A parte credora requer a penhora do salário recebido pela parte executada, para adimplemento do crédito relativo à pensão vitalícia determinada pela sentença, devida no valor mensal de R$ 6.595,72. A valor o débito atualizado da condenação encontra o montante de R$ 1.908.230,88, descontados os valores constritos por meio de penhora on line, ID 93341155, a considerar a inclusão dos valores relacionados aos danos morais e materiais. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil preceitua que: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Entretanto, a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, nos termos do parágrafo 2o do art. 833, do CPC. Ainda, a cobrança de honorários sucumbenciais corresponde à prestação alimentícia, configurando, por tanto, ao afastamento da regra de impenhorabilidade de salário. Nesse sentido, é a jurisprudência do E. TJDFT: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE HONORÀRIOS ADVOCATÍCIOS DO DEVEDOR. 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJDFT. ART. 833, § 2o, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. O que é recebido pelo devedor a título de salário ou remuneração é absolutamente impenhorável, consoante disposição do art. 833, inciso IV do CPC, já que esses valores se destinam à sua subsistência e de sua família, de forma a assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal) e o mínimo existencial inerente a todos os indivíduos. 2. Não obstante o disposto, o §2o do art. 833 do CPC excepciona tal impenhorabilidade ao expressamente autorizar a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, prevalecendo o entendimento do C. STJ no sentido de, reconhecida a natureza alimentar dos honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, viabilizar a constrição de valores de natureza salarial. 3. Considerando a necessidade de dar proteção não apenas à verba salarial do devedor, mas também à remuneração do advogado, é possível a penhora da remuneração do executado, em percentual que não comprometa sua subsistência, quando frustrada a execução por outros meios postos a disposição do exequente, com fulcro no art. 833, §2o, do CPC 4. Deve ser realizada a constrição do percentual de 30% da verba remuneratória, o que é usualmente admitido por não representar parcela que afete a capacidade de subsistência do devedor, a exemplo da margem consignável legalmente admitida, notadamente quando o devedor não demonstra o excesso desse percentual 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1136197, 07147385320188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso em questão, a penhora do salário da parte devedora se justifica para fins de satisfação de crédito relativo à pensão mensal vitalícia fixada em sentença, restando configurada exceção à regra da impenhorabilidade de salário. Com efeito, registre-se que o Ministério público manifestou-se favoravelmente à constrição salarial, nos termos do parecer ID 94935115. É certo, com isso, que a penhora ora colimada deve se restringir ao percentual de 30% (trinta por cento) da verba remuneratória do devedor, uma vez que permitido pela jurisprudência do e. TJDFT. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de ID89718570. Ressalta-se que a constrição deve observar o limite de 30% (trinta por cento) da verba remuneratória do devedor. Assim, oficie-se ao órgão empregador da parte devedora, indicado em ID 95747067, a fim de que promova o desconto de R$ 6.595,72, se o valor não ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) na folha de pagamento, para satisfação da parcela da dívida referente à pensão vitalícia, devendo os valores retidos serem depositados em conta judicial vinculada ao presente feito. Se o valor superar o limite, deverá órgão pagador limitar-se aos descontos em 30% da verba salarial. I. Ressalta-se a decisão constante do ID 108499708 (origem), que indeferiu o valor de redução do que é descontado em face do que entende o juízo como o desconto legal de 30% (trinta por cento): INDEFIRO o pedido do requerido para redução do valor descontado de seu contracheque, tendo em vista que, em proporção ao seu salário, o desconto que vem sendo efetivado está dentro do limite legal de 30%. Intime-se. Em seguida, aguarde-se a resposta da Secretaria de Saúde do DF, conforme certidão de Id. n. 108350361. Destaca-se, ainda, a decisão constante do ID 109674044 (origem) em que se discute o desconto superior ao valor determinado. O Agravante pleiteia em seu agravo, tanto em sede de antecipação de tutela recursal, como no mérito, a reforma a decisão, PARA QUE seja a penhora salarial adequada ao percentual de 30% dos rendimentos do Agravante. Compulsando os autos na origem, observa-se que: (i) o juízo monocrático limitou os descontos a 30% dos rendimentos do Agravante, nos termos da decisão constante no ID 95889072 (origem), onde expressamente consta “(...) Ressalta-se que a constrição deve observar o limite de 30% (trinta por cento) da verba remuneratória do devedor. (...) Se o valor superar o limite, deverá órgão pagador limitar-se aos descontos em 30% da verba salarial.(...)”; (ii) na decisão constante do ID 108499708 remanesce a referência expressa ao que foi estritamente decidido na decisão anterior: “(...) INDEFIRO o pedido do requerido para redução do valor descontado de seu contracheque, tendo em vista que, em proporção ao seu salário, o desconto que vem sendo efetivado está dentro do limite legal de 30%.”; (iii) na decisão em que se põe termo aos embargos de declaração opostos (ID 109674044 na origem), o juízo monocrático mantém o que já havia decidido antes, ou seja, a manutenção da decisão que fixou os descontos em 30%. Ou seja, o pedido do Agravante se volta para que o desconto seja de 30% (trinta por cento) dos rendimentos, o que já foi, em primeira e superficial análise, fixado e repisado pelo juízo monocrático nas diversas manifestações acima elencadas. Assim, considerando, ainda, (iv) que o pedido do agravo se confunde com a depor enquantoterminação judicial já manifestada na origem; (v) a irresignação se volta em face da execução do provimento judicial, perante o órgão provedor do Agravante; (vi) os estreitos limites do agravo de instrumento; (viii) eventual ausência de interesse recursal ante a confluência do pedido do Agravante e a decisão judicial na origem; (ix) possibilidade do advento da preclusão em face da pretensão de reforma da decisão constante do ID 95889072; (x) o princípio da congruência, que veda a apreciação de tema que refoge ao limite do recurso; (xi) possibilidade de supressão de instância e violação ao juízo natural para a apreciação do pedido de providências quanto à execução da determinação judicial da origem, INTIME-SE o Agravante para, em 5 (cinco) dias, manifestar-se em face dos itens (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi), sob pena de não conhecimento do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021 12:04:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador